Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação cível. Guarda. Avós. Finalidade econômica.
A modificação do guardião do menor é medida excepcional exigida por situação peculiar (ECA 33, § 2o) não evidenciada nos autos, dos quais resulta inequívoca a finalidade econômica, por si só, insuficiente para justificá-la.